Tribunal: TJMT
Processo: 1007799-51.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007799-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLISMAR BALBINO DE REZENDE - CPF: 842.944.851-91 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO SALDO REMANESCENTE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária em que se pleiteava o pagamento do saldo remanescente de indenização securitária por invalidez total e permanente. O autor, segurado em contrato de seguro de vida em grupo, sofreu redução de mobilidade do pé direito em 75%, tendo recebido indenização proporcional ao grau da lesão, conforme laudo pericial e tabela contratual. Pretendia, no entanto, o pagamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Viabilidade de o segurado receber o saldo remanescente de indenização securitária, além do valor proporcional pago com base no grau da invalidez permanente apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro de vida em grupo estabelece que a indenização por invalidez permanente deve ser calculada de forma proporcional ao grau de invalidez atestado no laudo pericial, conforme percentuais previstos em tabela contratada pelas partes.

4.

A responsabilidade de fornecer ampla e prévia informação ao segurado, especialmente sobre cláusulas restritivas, incumbe exclusivamente ao estipulante (REsp 1825716/SC).

5.

Não há direito ao recebimento de valor adicional além do percentual proporcional já pago, considerando que a seguradora agiu nos estritos limites do contrato e das disposições normativas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença da 3ª Vara Cível de Rondonópolis (MT) que julgou improcedente a Ação Ordinária e condenou o autor (apelante) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC.

O apelante aduz que as restrições da cobertura securitária não foram adequadamente informadas e, mesmo assim, o Juízo de origem as validou, desconsiderando que se trata de Contrato de adesão, o qual, por consequência, deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.

Sustenta que os laudos periciais confirmam as limitações permanentes no pé em razão do trauma sofrido, o que caracterizaria a invalidez definitiva prevista na apólice, por isso faria jus à indenização integral.

Diz que a recusa parcial da apelada não levou em conta a gravidade e a irreversibilidade da lesão.

Busca o provimento do Recurso para que seja reconhecido o seu direito ao recebimento da quantia total contratada, com a devida correção.

Contrarrazões no Id 251078689-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante busca o recebimento do saldo remanescente do Seguro Ouro Vida em grupo contratado com a ré/apelada, cuja estipulante é a Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil – FENABB, e cuja apólice n. 12114, vigente até 1º-9-2024, assegura cobertura por invalidez total ou parcial no valor de R$73.632,71.

Aduz que sofreu acidente durante atividade laboral em 5-8-2023, e que as lesões causaram sua incapacidade.

Diz que requereu o pagamento da indenização em 27-11-2023, mas recebeu apenas R$27.612,27 em 15-1-2024, montante inferior ao convencionado na apólice.

Pleiteia a procedência da Ação, com a condenação da ré a pagar o saldo remanescente de R$46.020,44.

A referida apólice oferece cobertura de até R$73.632,71 para a situação de invalidez permanente, seja total ou parcial, por acidente (Id. 149396466).

O laudo emitido pelo ortopedista atestou
“incapacidade para a função que exercia por tempo indeterminado
”, e que
“disfunção local é considerada intensa com percentual de incapacidade do local traumatizado do pé direito em 75%”,
com base na tabela da SUSEP (Id. 149396467).

Infere-se dos autos que na via administrativa foram pagos R$27.612,27, consoante o grau da lesão e o percentual indicado na tabela mencionada, conforme as cláusulas contratuais (Id 156480265 - Pág. 9/13).

No caso concreto, a perda total do uso de um dos pés equivale a 50% do total do capital segurado (Num. 156480265 - Pág. 10); e o grau da lesão do pé direito é de 75%.

Além disso, a apólice de seguro coletivo e as cláusulas contratuais são previamente acordadas entre a empresa estipulante e a seguradora.

Não há diálogo entre a seguradora e o segurado, nem a possibilidade de este, individualmente, optar por cláusulas diferentes das do grupo.

A estipulante representa o grupo segurado e assume a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações firmadas perante o segurador, por expressa determinação legal e contratual.

A Resolução 434/2021 do CNSP assim dispõe no art. 8º:

“
Art. 8º. Constituem obrigações do estipulante:

I - Fornecer à sociedade seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais;

II - Manter a sociedade seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos segurados e alterações na natureza do risco coberto, de acordo com o definido contratualmente;

III -
Fornecer ao segurado, sempre que solicitado, informações relativas ao seguro contratado;

IV - Repassar os prêmios à sociedade seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente, caso seja responsável pelo recolhimento dos prêmios;

V - Repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice coletiva, quando for responsável por tais ações
;

(...).”

Nos Recursos Especiais n. 1.874.811/SC e 1.874.788/SC, representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 1.112, o STJ definiu que nos seguros coletivos “
cabe exclusivamente ao estipulante a obrigação de cientificar previamente os potenciais segurados sobre as condições contratuais, incluindo as cláusulas limitativas e restritivas
”.

Logo, impõe-se a manutenção da sentença, pois a indenização parcial permanente deve ser paga em conformidade com a lesão constatada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – PAGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O GRAU DA LESÃO E COM A TABELA CONTRATADA – CLÁUSULAS LIMITATIVAS – INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTIPULANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A indenização do seguro de vida em grupo deve ser fixada com observância ao grau da invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela contratada.
“(...) no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas (...)” (REsp 1825716/SC)”.
(TJMT, N. 10218901320168110041 MT, julgamento em 8-2-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 10-2-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024